Tribunal: STF
Processo: AP 2639
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLODOALDO CABRAL, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.880/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput e art. 69, caput, ambos do Código Penal.



    Em 20/5/2025, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 38), substituí a prisão preventiva de CLODOALDO CABRAL pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 38).



    Em Sessão Virtual realizada entre 28/11/2025 a 5/12/2025, a PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando o réu CLODOALDO CABRAL à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, Ademais, condenou o réu CLODOALDO CABRAL no pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos (eDoc. 271).



    O acórdão condenatório foi publicado no DJe de 11/12/2025.



    Em 16/12/2025, a Defesa de CLODOALDO CABRAL requereu autorização de deslocamento para se submeter a “Exame de imagem no dia 26-12 às 10h00; Consulta Cardiologista no dia 29-12 às 15h20min; Consulta Anestesista no dia 09-01-2026 às 13h00.” O pedido foi instruído com documentos comprovando agendamento (eDoc. 279). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O requerente comprovou o agendamento do exame de imagem, para o dia 26/12/2025, às 10h00, no Diagnostic Center, localizado na Av. Santos Dumont, 2235 - Santa Maria, Uberaba/MG; da consulta cardiológica, para o dia 29/12/2025, às 15h20, na Clínica Uberada com o médico André Gambi Deienno; e da consulta com anestesista, em 9/1/2026, às 13h00, no hospital Mário Palmério Hospital Universitário (eDoc. 279).



    Diante do exposto, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de CLODOALDO CABRAL, nos dias 26/12/2025, 29/12/2025 e 9/1/2026, pelo período estritamente necessário, para comparecimento a exame de imagem, consulta com cardiologista e consulta com anestesista, agendados, respectivamente, para 10h00, 15h20 e 13h.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas a ele impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Uberaba/MG, para conhecimento e acompanhamento, com cópia desta decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente